Tribunal: TJBA
Processo: 8028915-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028915-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUKAS CARNEIRO ROCHA e outros (2) Advogado(s): LETICIA MARIA CABRAL SARAIVA, ELIAS MARON COUTO VIEIRA, LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE NOVA OPORTUNIDADE PARA REALIZAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES COMPLEMENTARES INDIVIDUALIZADAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E IMPESSOALIDADE. INTERESSE INDIVIDUAL NÃO PODE SOBREPOR-SE À REGULARIDADE DO SISTEMA EDUCACIONAL. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028915-68.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUKAS CARNEIRO ROCHA e como impetrado o SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.